Tribunal: TJSP
Processo: 1038015-70.2014.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000293107
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1038015-70.2014.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
EDUARDO LUIZ CAMILO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado JOSÉ GERALDO
JÚLIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente) e MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
ALMEIDA SAMPAIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038015-70.2014.8.26.0506 -Voto no 47166
2
Voto no 47.166
Apelação Cível no 1038015-70.2014.8.26.0506
Apelante: EDUARDO LUIZ CAMILO
Apelado: JOSÉ GERALDO JÚLIO
Comarca: Ribeirão Preto
Câmara: 25a Câmara de Direito Privado
Indenização por dano moral – Acidente de trânsito - Dano moral
não caracterizado – Improcedência deste pedido mantida – Apelo
improvido.
EDUARDO LUIZ CAMILO ajuizou ação de reparação de danos materiais e
morais contra JOSÉ GERALDO JÚLIO, em virtude de acidente de trânsito ocorrido em 12
de maio de 2014.
A r. sentença julgou parcialmente procedente a ação para condenar o réu ao
pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 1.522,00, com correção
monetária desde o desembolso e juros legais moratórios devidos desde a citação. Condenou
as partes, em face da sucumbência recíproca, ao pagamento de custas, despesas processuais
e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação, ressalvada a justiça gratuita
deferida ao autor.
Inconformado com a decisão, apela o requerente a este E. Tribunal,
pugnando pela admissão dos danos morais. Afirma, para tanto, ter sofrido abalos financeiro
e psicológico, ressaltando o descaso do requerido, com quem tentou, mas sem êxito,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038015-70.2014.8.26.0506 -Voto no 47166
3
resolver tudo de forma amigável. Alude ter ficado sem seu único meio de transporte por
vários dias. Aduz ainda que o réu agiu ardilosamente e tentou ludibriar o judiciário,
causando-lhe aflições, angústias e desequilíbrio em seu bem-estar. Por estes motivos,
requer o provimento do apelo.
Não foram apresentadas as contrarrazões, tendo sido certificado às fls. 205 o
decurso do prazo legal para sua apresentação.
Este é o relatório.
O autor trafegava em sua mão de direção, quando, atendendo à sinalização
de trânsito existente no solo, parou seu veículo, que foi atingido frontalmente pelo carro do
requerido que adentrou naquela via sem tomar as devidas cautelas.
A r. sentença determinou ao réu que indenizasse o autor pelas perdas
materiais e negou o dano moral, apelando o requerente devido a este fato.
O apelo não comporta provimento.
Quanto ao acidente, não existe dúvida, pois ele somente ocorreu por culpa
do réu, conforme as fotos e os depoimentos juntados aos autos.
Restou evidente que o requerido adentrou a via sem as cautelas necessárias
para esta manobra e atingiu de frente o veículo do autor, que encontrava-se parado,
causando, assim, prejuízos, que foram comprovados nos autos. Por isso, corretamente
imposta a reparação destes danos.
Já o dano moral não se configurou. Trata-se de mero aborrecimento que não
possui a proporção pretendida.
Neste sentido, segue trecho de julgado deste E. Tribunal:
“Para a ocorrência do dano moral é necessário que seja abalada a honra,
a boa fé subjetiva ou a dignidade da pessoa. Não se trata de qualquer dissabor ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038015-70.2014.8.26.0506 -Voto no 47166
4
constrangimento experimentado. O dano moral deve ser visto como uma dor, vexame,
sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfere de maneira intensa no
comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe angústia, sofrimento e
desequilíbrio em seu bem estar e a sua integralidade psíquica”. Apelação Cível no
1031471-21.2017.8.26.0002 - ANA CATARINA STRAUCH.
Neste caso, creio que não houve fato sério e grave a atingir os direitos do
autor e a impor a necessidade de ser ele indenizado. Frise-se inclusive que não houve
lesões físicas decorrentes do acidente nos envolvidos.
Assim, entendo que não se apresentam os elementos indispensáveis ao seu
reconhecimento.
Aliás, a r. sentença bem dispôs ao aludir que, “Mero dissabor,
aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano
moral. Indenizável é o dano moral sério, aquele capaz de, no denominado homem médio,
provocar profunda perturbação nas relações psíquicas, na tranquilidade, nos
sentimentos”. E mais adiante: “...visto que não se pode considerar que não possuir um
carro à sua disposição cause abalo psicológico, mas apenas o transtorno decorrente da
maior necessidade de planejamento dos deslocamentos familiares. Ademais, o acidente
não provocou qualquer tipo de risco à integridade física do autor.”.
Recorde-se, ainda, trecho de julgado do E. Superior Tribunal de Justiça:
“1. A jurisprudência desta Corte entende que, quando a situação
experimentada enseja mero aborrecimento ou dissabor, como no caso dos autos, não há
falar em dano moral. 2. No caso, não ficou demonstrada nenhuma hipótese de
excepcionalidade, decorrente da colisão entre veículos, apta a ensejar reparação a título
de dano moral. 3. Agravo regimental não provido”. AgRg no AREsp 726096/RJ- AGRAVO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038015-70.2014.8.26.0506 -Voto no 47166
5
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - 2015/0138546-1. Ministro
RAUL ARAÚJO (1143).
Desta maneira, creio que a ação penal foi corretamente julgada e não deve
ser alterada.
No tocante à sucumbência, como a parte adversa não apresentou
contrarrazões de apelo, não incide a hipótese do § 11 do artigo 85, do Código de Processo
Civil.
Isto posto, nega-se provimento ao apelo.
ALMEIDA SAMPAIO
Relator